Tribunal: TJSP
Processo: 1108774-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108774-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargada JANE SOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108774-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 1.108.774-74.2018.8.26.0100/50.000
Embargante:
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
Embargada:
JANE SOSA DA SILVA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.283
Embargos
declaratórios.
Plano
de
saúde.
Alegada
contradição. Inocorrência. Suspensão do curso do processo
determinada com base no Tema 1016 do C. STJ. Demanda
que envolve tese afetada ao regime dos recursos
repetitivos, também objeto do Tema 1034. Decisão que não
pode ser considerada contraditória apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela ora embargante.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base na decisão de
pág. 352, alegando contradição, pois diverge da matéria disposta no Tema 1016,
sendo o objeto da lide o custeio integral do valor da mensalidade do plano de
saúde da embargada, que, em virtude de seu desligamento, deixou de fazer jus
ao subsídio ofertado pelo empregador. Aduz que se trata de fundação sem fins
lucrativos e que opera no sistema de autogestão, defendendo que em nenhum
momento o reajuste por mudança de faixa etária foi alvo de irresignação da
embargada ao longo da demanda, mas, sim, o custeio integral da mensalidade
do plano. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício
apontado, bem como reconhecida a inaplicabilidade das teses afetadas.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Os
embargos
declaratórios
possuem
seus
contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por escopo sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica na
hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108774-74.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
No caso, versam os autos sobre ação de exibição e
documentos, cumulada com revisional de mensalidades de plano de saúde e
repetição de indébito, visando a autora/embargada, sobretudo, a
recomposição de sua mensalidade do plano de saúde, bem como seja
afastada a incidência da majoração por faixa etária, diante da abusividade do
valor cobrado, pág. 27.
Não obstante o objeto da lide corresponda ao custeio
integral do valor da mensalidade pela embargada, a discussão também envolve
a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária.
Com efeito, por se tratar de matéria afeta à decisão
proferida pelo C. STJ, Tema 1016, os embargos devem ser rejeitados.
Oportuno destacar que também nos Recursos Especiais n.os
1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP o C. STJ afetou sob o regime dos
recursos repetitivos o julgamento da seguinte questão jurídica: ‘definir quais
condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a
beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei n. 9.656/1998’, o que apenas
corrobora a suspensão determinada.
Destarte, a irresignação da recorrente visa empresar aos
embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no
contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os embargos
de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295